Tribunal: TJDFT
Processo: 0737009-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
Configura fraude à execução (CPC 792, IV) a doação realizada pelo devedor à sua companheira, no curso do cumprimento de sentença, sobretudo quando infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis.